Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011836-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), WILLAMS OLIVEIRA AGOSTINHO - CPF: 093.537.574-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011836-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES
PACIENTE: WILLAMS OLIVEIRA AGOSTINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de o réu cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada.

A pequena quantidade de droga apreendida [25 (vinte e cinco) papelotes de cocaína] aliada à primariedade e condições pessoais favoráveis, devem ser sopesadas em favor do paciente, que não ostenta outros registros criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011836-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES
PACIENTE: WILLAMS OLIVEIRA AGOSTINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLAMS OLIVEIRA AGOSTINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema não analisou
“os argumentos trazidos pela Defesa, que demonstra no mínimo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime” (sic)
.

Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual entende não preenchidos os requisitos para a decretação da custódia cautelar de WILLAMS.

Pede a concessão da ordem para que seja imediatamente posto em liberdade e nessa condição responda a ação penal. Subsidiariamente, almeja a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, para que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011836-67.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que a petição inicial não veio minimamente instruída, uma vez que o impetrante se limitou a acostar declarações de terceiros e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Esta ação mandamental demanda prova pré-constituída, uma vez que seu rito célere e abreviado não comporta dilação probatória.

É dever da parte instruir corretamente o
writ
, juntando,
in casu
, ao menos o Auto de Prisão em Flagrante e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Seria o caso de emenda da peça vestibular, a fim de possibilitar ao subscritor dela que trouxesse os elementos mínimos necessários para o conhecimento da pretensão liberatória.

No entanto, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo e por economia processual, busquei, no Sistema PJE, as informações nos autos de origem [APFD no 1003651-02.2023.8.11.0045], de modo que passo à apreciação do pedido de liminar.

O SGT PM WESLEY ARAÚJO DE ALMEIDA, que efetuou a prisão em flagrante do paciente, relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE no exercício da atividade policial, constatou-se que,
nos últimos meses, a polícia vem recebendo diversas denúncias, por meio do serviço de emergência 190, de que um automóvel da marca Fiat, modelo Siena, de cor Prata/Cinza, estaria realizando a venda de drogas por meio de delivery na cidade de Lucas do Rio Verde, tendo como responsável um indivíduo identificado pelo apelido "animal", associado a um segundo traficante denunciado, cujo nome não foi mencionado nas denúncias recebidas
. Que
nesta data (24/04/2023) por volta das 16:30 horas, a polícia recebeu uma nova denúncia de que o mesmo veículo estaria entregando drogas na Avenida Tocantins. Que diante da informação, deslocou-se imediatamente até o local indicado, onde realizou a abordagem dos suspeitos
. Que durante a revista pessoal, foi encontrada com o suspeito Jeferson da Silva Lopes a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro e duas trouxas de maconha. Que
no veículo conduzido por Willams, foi encontrada a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em dinheiro, além de 25 papelotes de cocaína, prontos para venda, e uma máquina de cartão de crédito da marca Mercado Pago, utilizada para receber pagamentos relacionados à venda de drogas
. Que
no lado externo do veículo, foi encontrada uma trouxa grande de maconha, dois celulares e documentos pessoais
, e diante dos fatos, a polícia conduziu os suspeitos, juntamente com o veículo, para a Delegacia de Polícia local, sem que fossem constatadas lesões corporais durante a ação policial”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM MÁRIO LÚCIO DA SILVA ROSA, que compunha a guarnição policial.

Interrogado, WILLAMS, de 29 [vinte e nove] anos de idade,
estava acompanhado do advogado impetrante
quando se recusou a responder as perguntas da autoridade policial, afirmando que só falará em juízo.
Na sua qualificação, respondeu que não possui nenhum vício
.

O laudo preliminar apontou que as 25 [vinte e cinco] porções individuais de cocaína totalizaram massa bruta de aproximadamente 6g [seis gramas] e as 3 [três] porções de maconha pesaram aproximadamente 36g [trinta e seis gramas].

O montante em dinheiro apreendido [R$ 3.800,00], pela fotografia constante dos autos [ID. 115995849, pág. 3] estava em cédulas de R$ 20,00 [vinte reais] e R$ 50,00 [cinquenta reais].

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva, que foi decretada nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no. 2023.112575, do Auto de Apreensão e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Wesley Araújo de Almeida e da testemunha Mario Lúcio da Silva Rosa. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela
diversidade de substância entorpecente apreendida
, qual seja,
36 gramas de maconha, distribuídas em três porções, e 06 gramas de cocaína, distribuída em vinte e cinco papelotes, prontos para comercialização
.

A duas, pela natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.

A três, porque o conduzido, utilizando-se de um veículo automotor, estaria
comercializando substância entorpecente na modalidade delivery
.

A quatro, porque
foram apreendidos R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em moeda corrente, veículo automotor, máquina de cartão e aparelho celular
.

A cinco, pela suposta
reiteração na prática delitiva em comento.

A seis, para
cessar a traficância de substância entorpecente do conduzido nesta urbe.

A sete, porque
em liberdade o conduzido encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminosas
.

[...]

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar que houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida extrema, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante à alegada falta de análise
“(d)os argumentos trazidos pela Defesa que demonstra no mínimo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime” (sic)
, registro que é entendimento pacificado nesta Corte que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT].

Trata-se de matéria que demanda dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, reservado ao mérito da ação penal.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o juízo singular não justificou pela qual adotou a medida mais gravosa, sem analisar a possibilidade de cautelares diversas, tampouco apontou indicativos concretos de que, posto em liberdade, o paciente voltará a delinquir.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz,
primeiramente
, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo [conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal], da paz social [garantia da ordem pública] ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na
“garantia da ordem pública”
, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão
“ordem pública”
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
elementos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da
“periculosidade”
do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa ADA PELLEGRINI GRINOVER,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
[Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24].

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
[Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991].

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

[...] 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
não foram apontados dados concretos que justifiquem a segregação provisória. O magistrado singular utilizou apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art. 312 do CPP
.
Nem mesmo a quantidade dos entorpecentes apreendida - 1 grama de crack, 12 gramas de cocaína e 25 gramas de maconha - pode ser considerada relevante a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente, sobretudo quando considerada sua primariedade e seus bons antecedentes
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 523.057/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Lado outro, verifico não ser eficaz o monitoramento eletrônico sugerido pela Procuradoria de Justiça, uma vez que o paciente exerce a função de motorista de aplicativo, o que pode implicar em dificuldade para recarga do aparelho, ou até mesmo sair da área de cobertura de sinal, o que poderá ocasionar o descumprimento involuntário da medida.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
WILLAMS OLIVEIRA AGOSTINHO
,
em parcial consonância com o parecer ministerial
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023